Tribunal: TJBA
Processo: 8075904-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8075904-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, MARIA CECILIA CESAR MARTINGO, DANIELA RODRIGUES DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA AFASTADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. 2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que a nulidade da cessão de crédito por vício de representação (ausência de poderes dos signatários) constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, independentemente de ter sido suscitada na instância inferior. 3. O embargado defende o caráter infringente do recurso, a ocorrência de inovação recursal e a ausência de vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a supressão de instância quanto à tese de nulidade da cessão de crédito por vício de representação; (ii) saber se a matéria alegada possui natureza de ordem pública apta a afastar a preclusão e a necessidade de instrução probatória em sede de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando que a alegação de ausência de poderes dos signatários não foi deduzida na exceção de pré-executividade originária, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC. 6. A validade de negócio jurídico no plano representativo-contratual não se confunde com pressupostos processuais de ordem pública, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se o intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios, conforme jurisprudência sedimentada do STJ. 8. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de cessão de crédito por vício de representação dos signatários, quando exige dilação probatória, não constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício e demanda arguição oportuna na instância de origem, sob pena de supressão de instância; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos decisórios quando o acórdão embargado apresenta motivação coerente e completa sobre a inadmissibilidade de inovação recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1º, 1.014, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.188.013/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 21.11.2023; STJ, REsp 1.987.774/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomon, j. 21.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 8047910-67.2024.8.05.0000, em que figura como embargante FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS e, como embargados, BUNGE ALIMENTOS S.A. e PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora